Tribunal: TJSP
Processo: 1004087-55.2024.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Promoção / Ascensão
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROMOÇÃO FUNCIONAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação ordinária proposta por servidor público do Município de Guarujá, visando promoção funcional do nível "I" para "III" na tabela de vencimentos do grupo GS-1, com efeitos retroativos a 2022, conforme art. 926, §3o da LCM 135/2012, e pagamento de parcelas em atraso. Sentença de

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROMOÇÃO FUNCIONAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação ordinária proposta por servidor público do Município de Guarujá, visando promoção funcional do nível "I" para "III" na tabela de vencimentos do grupo GS-1, com efeitos retroativos a 2022, conforme art. 926, §3o da LCM 135/2012, e pagamento de parcelas em atraso. Sentença de improcedência, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o autor tem direito à promoção funcional, considerando o preenchimento dos requisitos legais e a alegação de falta de dotação orçamentária como impedimento.
III. Razões de Decidir
3. A promoção por mérito e qualificação está condicionada à dotação orçamentária específica, conforme art. 921 da LCM 135/2012.
4. A negativa do pedido foi fundamentada na falta de disponibilidade orçamentária, o que impede a efetividade da promoção, conforme previsão expressa na norma.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A promoção funcional está condicionada à disponibilidade orçamentária. 2. A ausência de dotação orçamentária específica impede a concessão da promoção, mesmo que os requisitos legais sejam atendidos.
Legislação Citada:
LCM 135/2012, arts. 921, 924, 925, 926
CPC, art. 487, I
CF, art. 93, IX
LRF, art. 59, §1o, II
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1006854-03.2023.8.26.0223, Rel. Vicente de Abreu Amadei, 1a Câmara de Direito Público, j. 13/05/2024
TJSP, Apelação Cível 1002750-31.2024.8.26.0223, Rel. Bandeira Lins, 8a Câmara de Direito Público, j. 20/01/2025